Tribunal: TJDFT
Processo: 0728432-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0728432-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARILIA GABRIELA DA SILVA REU: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de ação rescisória visando desconstituir acórdão proferido por uma das turmas recursais dos juizados especiais, transitado em julgado, no processo 0708438-84.2019.8.07.0018. Na forma do art. 59 da Lei 9.099/1995 c/c art. 27 da Lei 12.153/2009, não se admite ação rescisória no sistema dos Juizados Especiais. Diante do exposto, indefiro a inicial e extingo o processo sem resolução de mérito com fundamento do art. 51, inciso II, c/c art. 59, da Lei 9.099/1995 e art. 27 da Lei 12.153/2009. Preclusa a decisão, arquive-se com baixa na distribuição. Brasília/DF, 23 de setembro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator